Tribunal: TJSP
Processo: 2191018-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto ante a necessidade de permanência da paciente por período razoável no regime intermediário a fim de que se verifique a absorção da terapêutica penal, evitando-se, ainda, a indevida progressão por salto - Demora na concessão do regime intermediário que não deve impedir a progressão, em prejuízo da paciente, que

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto ante a necessidade de permanência da paciente por período razoável no regime intermediário a fim de que se verifique a absorção da terapêutica penal, evitando-se, ainda, a indevida progressão por salto - Demora na concessão do regime intermediário que não deve impedir a progressão, em prejuízo da paciente, que preencheu os requisitos estabelecidos na legislação vigente - Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000787132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2191018-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
CAMILA DOMICIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam a ordem de habeas corpus a fim de conceder o regime
aberto à paciente, comunicando-se, com urgência, a origem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2191018-81.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
2/4
Habeas Corpus no 2191018-81.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo César Franco
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ da Comarca de Ribeirão
Preto - SP
Paciente: Camila Domiciano dos Santos
Voto no 14.265
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Decisão que
indeferiu a progressão ao regime aberto ante a necessidade de
permanência da paciente por período razoável no regime
intermediário a fim de que se verifique a absorção da
terapêutica penal, evitando-se, ainda, a indevida progressão
por salto - Demora na concessão do regime intermediário que
não deve impedir a progressão, em prejuízo da paciente, que
preencheu os requisitos estabelecidos na legislação vigente -
Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Defensor Público,
Doutor Ricardo César Franco, em favor de Camila Domiciano dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ
da Comarca de Ribeirão Preto - SP.
Alega, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão do indeferimento de seus pedidos de
progressão prisional e livramento condicional, apesar da comprovação dos
requisitos legais exigidos para tanto.
Destaca que o pedido realizado pela Defensoria Pública foi
remetido à consulta do Ministério Público, o qual opinou favoravelmente à
concessão do pedido de progressão de regime, em razão da adimplência dos
requisitos prescritos pelo artigo 112 da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2191018-81.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
3/4
Apesar disso, o Juiz a quo indeferiu os pedidos defensivos e,
para chegar a tal conclusão, o Magistrado considerou que a concessão do
benefício de progressão ou de livramento condicional seria indevida no momento,
embora cumpridos ambos os requisitos exigidos por lei.
Considera, nesse passo, que o entendimento exposto na
decisão recorrida implica em prejuízo inamissível à paciente, que atingiu o lapso
temporal para o benefício de progressão ao regime aberto em 20/06/2020 e
apresenta ótimo comportamento carcerário, ferindo, assim, seu direito público
subjetivo, já que configura constrangimento ilegal à sua garantia constitucional de
ir e vir em regime de pena adequado.
Menciona, por fim, que a execução da pena deve ser pautada
pelos princípios da legalidade e da taxatividade: o primeiro constitui garantia aos
cidadãos, limitando a discricionariedade do julgador, ao passo que o segundo
impõe a estrita vinculação do Juiz à letra da lei, ambos tendo por função evitar
constrangimentos ilegais ao direito fundamental de liberdade de toda e qualquer
pessoa.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja concedida à paciente a progressão ao regime aberto.
Indeferida
a
liminar
(fls.
48/50),
e
dispensadas
as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da
ordem.
É relatório.
A ordem deve ser concedida.
Conforme se depreende da inicial, o pedido de progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2191018-81.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
4/4
regime aberto ou de livramento condicional foi indeferido pelo Juízo da Execução,
que entendeu prematura a concessão de alguma das referidas benesses, uma
vez que a paciente foi progredida ao regime semiaberto em 15/05/2020, devendo
permanecer por período razoável no regime intermediário a fim de que se
verifique a absorção da terapêutica penal, evitando-se, ainda, a indevida
progressão por salto (fls. 41/43).
Contudo, respeitado o entendimento diverso do Juiz a quo,
apesar da recente progressão da paciente ao regime semiaberto, fato é que ela já
preencheu os requisitos objeto e subjetivo para a concessão do regime aberto;
até porque, como bem observado pelo subscritor do parecer ministerial, ela não
deve sofrer prejuízo por eventual demora em sua progressão ao regime
intermediário, cujo lapso foi alcançado em 06/12/2019, conforme se depreende
do cálculo a fl. 32, com deferimento somente em 15/05/2020 (fls. 29/31).
Logo, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos na
legislação vigente, como se viu acima, a progressão de regime é medida que se
impõe, conforme, por sinal, também requerido pelo Ministério Público de ambas
as instâncias (fls. 39 e 58/61).
Ante o exposto, concede-se a ordem de habeas corpus a fim
de conceder o regime aberto à paciente, comunicando-se, com urgência, a
origem.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator